Tribunal: TJSP
Processo: 2247349-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DO RELATOR, QUE NEGOU LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2247349-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
MIRIAN DE OLIVEIRA MOTTA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247349-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49742
2
AGRAVO INTERNO No 2247349-83.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE OSASCO
AGRAVANTE: MIRIAN DE OLIVEIRA MOTTA
AGRAVADO : BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 49.742
AGRAVO INTERNO INTERPOSIÇÃO EM FACE DE
DECISÃO DO RELATOR, QUE NEGOU LIMINAR EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interno da decisão do
relator, que negou liminar em agravo de instrumento em
ação de preceito cominatório, da decisão que indeferiu
tutela de urgência para limitar descontos a 30% dos
proventos da autora.
Mantida a decisão, dispensada intimação do
agravado por falta de prejuízo, os autos foram à Mesa.
É o Relatório.
No novo Código de Processo Civil cabe
agravo interno da decisão do relator que delibera sobre
efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, quer
seja para concedê-lo, quer para negá-lo (cf. Theotônio
Negrão, CPCLPV, art. 1.019:2, p. 941, Saraiva, 47a. ed.).
No mais, decidiu o relator:
“Nego liminar, ausente risco concreto de
dano grave e de difícil reparação até julgamento do
recurso.
Intime-se
o
agravado
para
contraminuta(CPC, art. 1.019, inciso II).”.
As razões apresentadas, que são de mérito,
não
permitem
modificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida. A rigor, o
agravo interno irá servir somente para atrasar o
julgamento do agravo de instrumento, em prejuízo da
própria agravante.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator